Tribunal: TJES
Processo: 5001351-97.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001351-97.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUMIR JANUARIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros (6)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001351-97.2024.8.08.0028

Origem
:
Juízo de Iúna - 1ª Vara

RECORRENTE
: AUMIR JANUARIO DE OLIVEIRA

RECORRIDO
: PAGSEGURO INTERNET LTDA e BANCO BRADESCO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE/GOLPE APLICADO CONTRA CONSUMIDOR (GOLPE DO FALSO TRABALHO REMOTO). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO DO AUTOR VISANDO À REFORMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUEBRA DO NEXO DE CAUSALIDADE. FRAUDE BASEADA EM ENGENHARIA SOCIAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA (CONSUMIDOR) CARACTERIZADA. FORTUITO EXTERNO RECONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA BANCÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese a parte Autora, alega ter sofrido golpe por culpa das instituições financeiras, ensejando na pretensão do Recorrente de ser ressarcido por valores transferidos via Pix, totalizando R$ 8.231,92, em virtude de ter sido vítima do chamado "golpe do falso trabalho remoto"

2. A sentença objurgada entendeu pela ausência de falha na prestação do serviço das instituições financeiras, uma vez que as transações foram realizadas pelo próprio correntista, mediante uso de suas credenciais de segurança, configurando fraude perpetrada por terceiro por meio de engenharia social, o que não seria imputável aos bancos, de modo que a recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pelo recorrente é se a fraude se enquadra como Risco da Atividade dos bancos (Fortuito Interno), gerando o dever de indenizar, ou se foi causada por Culpa Exclusiva do Consumidor (Fortuito Externo), eximindo as instituições financeiras de responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Da questão processual. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5. Da ilegitimidade passiva da recorrida BANCO BRADESCO S/A: No que diz respeito à preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pela recorrente, tenho que não merece ser acolhida. Isso porque, a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo. Além do que, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (
in statu assertionis
), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

6. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

7. A matéria discutida nos autos versa sobre a responsabilidade civil de instituição financeira ou intermediadora de pagamentos (fintech) por danos causados ao consumidor decorrentes de fraude/golpe envolvendo suas operações.

8. Embora a relação seja de consumo e a responsabilidade das instituições financeiras seja, em regra, objetiva (art. 14 do CDC), esta pode ser afastada quando comprovada uma das causas excludentes previstas no §3º do mesmo artigo, notadamente a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

9. No caso concreto, restou evidente que o golpe foi aplicado mediante engenharia social, ou seja, o fraudador se valeu da falta de cautela e da vulnerabilidade informacional do próprio Recorrente para convencê-lo a realizar as transferências.

10. As operações de transferência (Pix) foram realizadas pelo próprio Recorrente, a partir de seu dispositivo e utilizando suas senhas e códigos de segurança (token/autorização). Não houve alegação nem prova de invasão de conta, clonagem de cartão ou quebra da segurança interna do sistema bancário (ausência de falha no
hardware
ou
software
da instituição). A falha ocorreu no âmbito da vigilância e do discernimento do próprio consumidor.

11. A Súmula 479 do STJ, embora estabeleça o fortuito interno, deve ser interpretada em conjunto com o art. 14, §3º, II, do CDC. A jurisprudência tem diferenciado as fraudes diretamente ligadas à segurança do sistema bancário (fortuito interno) daquelas em que o consumidor, por descuido, viola o seu dever de guarda de informações pessoais e, por ação própria e voluntária (ainda que viciada), efetua as transações.

12. Neste cenário, a conduta do Recorrente, ao aderir ao "falso trabalho" e realizar sucessivas transferências com a plena e consciente utilização de seus meios de acesso e autenticação, é o fator determinante para o dano. Tal comportamento rompe o nexo de causalidade entre o serviço bancário (que não foi falho em sua segurança) e o prejuízo, configurando culpa exclusiva da vítima.

13. Portanto, a sentença de improcedência deve ser integralmente mantida, porquanto a responsabilidade pela fraude recai sobre a negligência do próprio cliente e a ação do terceiro fraudador, caracterizando fortuito externo e eximindo as instituições financeiras de responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO

14. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

15. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)